Tribunal: CARF
Processo: 10950.006410/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.006410/2010-69
ACÓRDÃO
2002-008.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIVANIR BRIZOLA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de
mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006410/2010-69
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.112 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 101 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 80 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal e na Notificação de Lançamento
que o lançamento é decorrente da Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 5.987,54, relativa a ação trabalhista movida contra
o Banco do Brasil.
A Fiscalização relata que o valor que pode ser compensado de IRRF deve ser
obtido deduzindo-se do total do imposto pago, o valor do imposto de renda
referente à parcela dos rendimentos com tributação exclusiva na fonte, assim a
parcela de IRRF no valor de R$ 7.074,66 não pode ser levada ao ajuste anual.
A Impugnante apresentou defesa tempestiva com as seguintes alegações.
A Notificação não apresentou um demonstrativo discriminado das verbas
pagas à reclamante, dificultando a defesa. Solicita a exclusão da base de
cálculo do Imposto de Renda das verbas não sujeitas à tributação, tais
como: reflexo de horas extras em aviso prévio, reflexo das horas extras em
indenização adicional, reflexo das horas extras em FGTS, e, reflexo das
horas extras – gratificação semestral FGTS.
Alega que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do ato
Declaratório no 01, de 27 de março de 2009, reconhece a incorreção no
entendimento da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Afirma que é entendimento pacifico dos tribunais superiores, a tributação
do montante recebido pelo reclamante, na tabela e alíquota vigentes no
ato do recebimento, oneram demasiadamente e indevidamente o
contribuinte, sendo obvio que se houvesse recebido seus rendimentos
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006410/2010-69
3
mensalmente, que era o seu direito, arcaria um imposto de renda em valor
muito inferior.
Entende que não pode ser penalizada com uma tributação superior a que
estaria sujeita se o empregador houvesse cumprido com seu dever e pago
os rendimentos mensalmente, em sua época própria.
Aduz que para os créditos tributários que não estão sendo discutidos
judicialmente, a Lei prevê que serão revistos de ofício, conforme dispõe o
art. 19 da Lei no 10.522/2002, em seu parágrafo 5o. Tais orientações
constam do site da própria Receita Federal, no quadro perguntas e
respostas traz a informação na pergunta no 22.
Informa que no processo trabalhista foram pagos valores correspondentes
a juros de mora no valor de R$ 123.419,17, sendo que tais juros tem
natureza indenizatória, não estando assim sujeitos à incidência do imposto
de renda. Apresenta jurisprudência do STJ, no qual consta que o valor pago
a título de juros moratórios, tem por finalidade a recomposição do
patrimônio, e, por isso, natureza indenizatória, por força de dívida que não
foi quitada, não incidindo o imposto de renda.
Por fim, requer que seja recebido e provido a presente impugnação, para o fim de
ser cancelada a exigência fiscal em discussão;
Que seja revisto o lançamento, por tratar-se de rendimentos recebidos
acumuladamente, devendo os mesmos serem submetidos à tributação por meio
das alíquotas e tabelas próprias da época em que deveriam ter sido pagos à
requerente;
Que sejam excluídos da base de cálculo os juros moratórios por possuírem
natureza indenizatória.
Após a consideração dos pedidos anteriores que seja reconhecido o direito a
Contribuinte que seja pago o saldo da restituição a ser apurado.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO.
As indenizações passíveis de isenção são somente aquelas
expressamente previstas na legislação tributária.
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive
quando se trata de rendimentos recebidos acumuladamente por
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006410/2010-69
4
meio de ação judicial, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência de imposto de renda os juros de mora
relativos às parcelas tributáveis recebidas em reclamatória
trabalhista.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2013 (AR de e-fl. 111), o
sujeito passivo interpôs, em 01/10/2013 (protocolo de e-fl. 112), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 5.987,54, que segundo a interessada é afastada com a aplicação do
regime de competência ao RRA e ao afastamento da tributação dos juros moratórios.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto ao regime de competência a ser aplicado ao RRA, lembre-se que em sessão
do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão
Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.657 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006410/2010-69
5
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão. E assim, o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre
o total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, entendimento da Corte Suprema que deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá considerar as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e
não pelo montante global pago extemporaneamente. (documentos judiciais de e-fls. 35 e ss.)
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
E no que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (e-fls. 35 e ss.), também merece acolhida a pretensão recursal. diante do enunciado da
recentíssima súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão:
Isso posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como
aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Original